Tribunal: TJMT
Processo: 1018122-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018122-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MIRELLA GUEDES CAMPELO - CPF: 273.275.718-76 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - CNPJ: 20.694.241/0001-95 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0002-09 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - CPF: 147.498.058-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE NÃO RECONHECEU A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO DA AGRAVANTE, OBJETO DA EXECUÇÃO EXTRACONCURSAL, BEM COMO QUE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM NÃO LHE ATINGE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – FATO GERADOR OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso concreto, o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 16/07/2019 e o processamento da recuperação foi deferido pelo Juízo em 20/08/2019.

Verifica-se que o crédito exequendo é relativo ao contrato de prestação de serviços datado em 30/03/2018, com finalidade de assessorar o processo de reestruturação financeira do GRUPO MONTE ALEGRE e o processo de captação de recursos de terceiros, com termo de aditivo constituído em 01/03/2019.

Portanto, o fato gerador do crédito ocorreu antes de 16/07/2019, data da distribuição do pedido recuperacional, de modo que sua natureza é concursal e deve se submeter ao plano de recuperação judicial da agravada.

Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “O art. 49 da Lei no 11.101/2005 ao fazer referência a 'todos os créditos existentes na data do pedido', diz respeito àquelas situações essencialmente originadas antes do deferimento da recuperação judicial, quer dizer, débitos contraídos pela empresa antes da sua reconhecida condição de fragilidade”. (REsp 1641191/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017).

De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, sujeita-se à recuperação judicial o crédito oriundo de fato anterior à declaração da recuperação, ainda que o provimento judicial que o reconheceu seja posterior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da recuperação judicial n. 0008807-53.2019.8.11.0004, Código: 311568, que entendeu que o crédito perseguido pela agravante nos autos da Ação de Execução no. 1095555-57.2019.8.26.0100 (protocolada em 25/09/2019, perante a 41o Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP), está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, porquanto que existente em data anterior ao pedido recuperacional, nos exatos termos do art. 49, caput, da Lei de Regência.

Em suas razões, a agravante alega que as agravadas encontram-se em atraso com o pagamento das parcelas fixas mensais, impostos e notas referentes aos serviços prestados e que parte da prestação de serviços, que gerou os referidos débitos, ocorreu após ajuizamento do pedido de RJ, de forma que essa parte do crédito é extraconcursal, não sendo submetidos a recuperação judicial.

Aduz que o art. 49 da LFR estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, bem como que o crédito da Agravante, oriundo da Execução no 1095555-57.2019.826.0100, referente ao inadimplemento da quantia de R$ 124.657,00, não está sujeito à recuperação judicial.

Assevera que o valor está quase que integralmente já bloqueado nos autos, não havendo razões que justifiquem o valor ser mantido depositado, principalmente em tempos de pandemia onde as empresas, inclusive a Agravante, atravessam dificuldades financeiras.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de reconhecer a extraconcursalidade do crédito de R$ 124.621,00 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais), objeto da Execução no 1095555-57.2019.826.0100, deferindo, assim, o levantamento do valor penhorado naquela ação em favor da Agravante.

No mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a r. decisão agravada, para reconhecer a extraconcursalidade do crédito da Agravante de R$ 124.621,00 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais), objeto da Execução Extraconcursal, bem como que a prorrogação do prazo de blindagem não lhe atinge.

O pedido de liminar recursal foi indeferido
(
ID 57058005).

Opostos Embargos de Declaração (ID 57730961), estes foram rejeitados (ID 65864478).

Contraminuta da parte agravada (ID 60808980).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 85670968).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Recuperação Judicial ajuizado, em 16/07/2019, por MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A, as quais compõem o grupo econômico MONTE ALEGRE.

Em 20/08/2019, o Magistrado de piso deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial.

Em 25/11/2019, as empresas recuperandas e seus sócios controladores apresentaram pedido de inclusão destes últimos no polo ativo do feito originário, ao argumento de que aquele grupo empresarial Monte Alegre, também é composto pelos referidos empresários individuais e que, apenas não integraram o polo ativo do feito recuperacional quando do ajuizamento deste, em face de não possuírem á época, a inscrição na Junta Comercial pelo prazo mínimo de dois anos, já que os respectivos cadastros na JUCEMAT foram efetivados em 18/05/2018. Requereram, ainda, a prorrogação do prazo de blindagem.

Em 14/07/2020, o Juízo deferiu o aditamento da petição inicial, determinando o processamento da recuperação judicial dos mencionados sócios do Grupo Econômico Monte Verde, Srs. Leonardo de Morais Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho, bem como a prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei no. 11.101/05, ficando impedida a venda e/ou retirada de bens essenciais às suas atividades até a deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores a ser designada.

Foram opostos embargos de declaração pela empresa PANTÁLICA CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA, sob o argumento de omissão na decisão, visto que a determinação de suspensão das execuções em face dos sócios das empresas recuperandas excepcionou apenas os créditos previstos no §3o, do art.49, da LRF, deixando de observar que há outros créditos extraconcursais não submetidos ao procedimento de recuperação judicial.

Assim, defende que na ação de execução no. 1095555-57.2019.8.26.0100 (protocolada em 25/09/2019, TJSP) se pretende o recebimento de crédito constituído após a distribuição do procedimento recuperacional (protocolada em 16/07/2019), argumentando que o crédito perseguido é extraconcursal, não submetido à recuperação judicial, nos termos do art.49, caput, da LRF.

Diante disso, pleiteou o suprimento da omissão na decisão objurgada, a fim de incluir que a suspensão das ações e execuções em face dos produtores rurais não atinge os créditos extraconcursais constituídos após o ajuizamento do pedido recuperacional, na forma do art.49 e 67, da LRF.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu que o objeto da referida ação executiva se refere ao contrato de prestação de serviços datado de 30/03/2018, com o escopo de assessoria no processo de reestruturação financeira do GRUPO MONTE ALEGRE, bem como no processo de captação de recursos de terceiros, com termo de aditivo constituído em 01/03/2019 e com a finalidade de alteração do seu prazo de vigência.

Pontuou que o crédito perseguido pela empresa PANTÁLICA na ação de execução citada, referente ao inadimplemento da quantia de R$124.657,00, atinente aos honorários de assessoria vencidos nos meses de janeiro à agosto de 2019, foi constituído em momento anterior ao ajuizamento desta demanda (16/07/2019), motivo pelo qual seu crédito está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, porquanto que existente em data anterior ao pedido recuperacional, nos exatos termos do art.49, caput, da Lei de Regência, razão pela qual rejeitou os embargos de declaração.

Irresignada, a empresa credora interpôs o presente agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão para reconhecer a extraconcursalidade do crédito da Agravante de R$ 124.621,00 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais), objeto da Execução Extraconcursal, bem como que a prorrogação do prazo de blindagem não lhe atinge.

Pois bem.

Conforme disposto no art. 49 da Lei no 11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

O §2o do mesmo dispositivo aponta que “as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”.

Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “O art. 49 da Lei no 11.101/2005 ao fazer referência a 'todos os créditos existentes na data do pedido', diz respeito àquelas situações essencialmente originadas antes do deferimento da recuperação judicial, quer dizer, débitos contraídos pela empresa antes da sua reconhecida condição de fragilidade”. (REsp 1641191/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017).

De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, sujeita-se à recuperação judicial o crédito oriundo de fato anterior à declaração da recuperação, ainda que o provimento judicial que o reconheceu seja posterior.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. 1. Cumprimento de sentença de adimplemento contratual. 2. Tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1526314/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019)

“AÇÃO REGRESSIVA DO INSS EM DESFAVOR DA EMPRESA CONTRIBUINTE. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CIVIL. OBRIGAÇÃO ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. (...) III - Esta Corte Superior também possui jurisprudência solidificada no sentido de que o crédito oriundo de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial, ainda que a obrigação seja ilíquida no momento do ajuizamento da ação judicial. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.260.569/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe 25/4/2017 e REsp n. 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 16/5/2016. (...).” (REsp 1659032/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE ATO ILÍCITO. FATO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. 1. O crédito oriundo de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação. Precedentes. 2. No caso concreto, é incontroverso nos autos que o crédito refere-se a obrigação anterior à recuperação judicial, o que faz incidir o artigo 49 da Lei 11.101/2005. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1260569/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017)

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 6o DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado nas razões recursais. 2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. 3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. 5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8. Recurso especial provido.” (REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016)

No caso concreto, o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em
16/07/2019
e o processamento da recuperação foi deferido pelo Juízo em 20/08/2019.

Verifica-se que o crédito exequendo é relativo ao contrato de prestação de serviços datado em
30/03/2018
, com finalidade de assessorar o processo de reestruturação financeira do GRUPO MONTE ALEGRE e o processo de captação de recursos de terceiros, com termo de aditivo constituído em 01/03/2019.

Portanto, o fato gerador do crédito ocorreu antes de 16/07/2019, data da distribuição do pedido recuperacional, de modo que sua natureza é concursal e deve se submeter ao plano de recuperação judicial da agravada.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer:

“Isso porque, em que pese a alegação da recorrente de que a execução em referência diz respeito à prestação de serviço realizada posteriormente ao deferimento do pedido da recuperação judicial, em verdade, tal prestação se deve ao cumprimento do contrato firmado anteriormente, de forma que o crédito já havia se originado na data de assinatura do contrato.”

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021